Tribunal: TJDFT
Processo: 0706148-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADO. AUSENTE VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com o objetivo de obter o restabelecimento do contrato de seguro do seu veículo, condenação da requerida à reparação por dano moral ou, alternativamente, a restituição do valor à título de dano material, em razão da rescisão do contrato.
2) O recorrente narra que, após retornar de viagem à Bahia, tentou realizar a mudança de categoria no seguro de seu carro, contudo teve o contrato cancelado pela recorrida. Argumenta que o cancelamento ocorreu pelo fato do veículo se encontrar sem a placa dianteira quando da realização da vistoria necessária para alteração do contrato. Alega que perdeu a placa do veículo em razão das condições da estrada no estado da Bahia e que providenciou sua substituição no mesmo dia da negativa da vistoria. Sustenta que o cancelamento do contrato ocorreu de forma ilegal e arbitrária e que a conduta da recorrida caracteriza falha na prestação de serviço, devendo, arcar com a reparação dos danos suportados pelo autor. Aduz que ré violou o dever de informação e lhe causou frustração e constrangimento, além de prejuízos morais.
3) Contrarrazões apresentadas com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 37632789).
4) Recurso próprio, tempestivo (ID 37632784) e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Deferido o benefício. É ônus daquele que impugna o requerimento comprovar que a parte teria condições de arcar com os custos do processo. O comprovante de rendimentos e os extratos bancários do recorrente (IDs 37772982 e seguintes), demonstram que o réu aufere rendimentos mensais em valor inferior a 5 salários mínimos, importância adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária, pela Defensoria Pública do Distrito Federal, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
5) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplica-se ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço ou insuficiência de informações, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6) No caso, restou incontroverso que o endosso no contrato de seguro do veículo do recorrente foi recusado pelo fato de o automóvel se encontrar sem a placa dianteira, no momento da realização de vistoria necessária. Com efeito, o recorrente não logrou êxito em comprovar que houve defeito na prestação de serviço ou ausência de informação, na medida em que o manual do segurado prevê o cancelamento automático da apólice, no caso de se verificar, em vistoria, a existência de inconsistências, conforme item 17.2.4, “a”, III (ID 37632760, pág. 26.) Logo, considerando que a ausência da placa dianteira do veículo caracteriza um tipo de inconsistência, verifica-se que não houve arbitrariedade, ilegalidade ou ilicitude no cancelamento da apólice pela recorrida, fato que afasta o dever de reparação de danos por parte da ré. Assim, ante a ausência de violação ao dever de informação e a inexistência de defeitos na prestação dos serviços, não há que se falar em reparação de danos materiais ou morais, sobretudo quando já houve a restituição do valor pago e não utilizado pelo recorrente (ID 37632769).
7) Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8) Parte recorrente vencida condenada ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade da verba sucumbencial fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
9) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.